Tribunal: TJPA
Processo: 0807438-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807438-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEITON JUNIOR BRAGA CALDAS

IMPETRADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, III E IV, DO CP. PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 23/11/2013, por volta das 09h30, às margens de um igarapé conhecido somente como "maré", que se estende do bairro Curuçambá ao Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, o paciente e o denunciado André Ferreira de Castro, cuja punibilidade já fora extinta pela sua morte, ceifaram a vida do menor Carlos Alexandre Pereira dos Santos, mediante pauladas e golpes de terçado. Os denunciados atraíram a vítima para o local do crime quando passavam na rua e perceberam que o menor se encontrava dormindo em frente à sua residência, oportunidade em que o acordaram e o convidaram para um suposto banho de igarapé, contudo a real intenção dos acusados já era a de ceifar a vida do adolescente.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 86-88 ID nº 3418007)
, na de indeferimento de sua revogação (fls. 70-72 ID nº 3376295) e na de sua reavaliação (fl. 73 ID nº 3376296),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema, em 29/07/2015, o fato de o paciente estar em
local incerto e não sabido
, ou seja,
foragido
, denotando seu intento de se furtar à aplicação da lei penal e dificultar a instrução processual até ser preso este ano, pois o
“acusado se mudou para local desconhecido pela Justiça, e apesar das tentativas em localizá-lo, todas restaram infrutíferas, sendo encontrado somente após a decretação da custódia cautelar.”,
não tendo sido sequer citado.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
CLEITON JUNIOR BRAGA CALDAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0000088-68.2014.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 16/02/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, III e IV, do CP, em coautoria com André Ferreira de Castro, vulgo “Andrezinho”, falecido, por força de prisão cautelar decretada em 2014, por terem supostamente matado a vítima Alexandre Pereira dos Santos, vulgo “Tiririca”, em 23/11/2013.

Argumenta
negativa de autoria
, pois, no dia do evento, estava em sua residência com seus familiares e houve a confissão de Edilson Henrique Rodrigues, inocentando o paciente. Destaca que o paciente se mudou para Cametá, lá permanecendo até o final de 2017, quando retornou para mesma residência em que morava, trabalhando com carteira assinada até ser preso em 16/02/2020, por não ter o oficial de justiça o localizado para citação, mas ele estava em outra cidade, por motivo de segurança, pois estava sendo ameaçado por familiares da vítima.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, aliado ao fato que corre o risco de ser contaminado por covid-19 no cárcere.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito de servente, família constituída, respondendo apenas a este processo criminal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-74.

Indeferi a liminar
(fls. 75-77 ID nº 3378156).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 83-84 ID nº 3418004), colacionando documentos de fls. 85-90.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese de negativa de autoria)

e, nesta extensão,
pela denegação da ordem
(fls. 93-100 ID nº 3500761).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 23/11/2013, por volta das 09h30, às margens de um igarapé conhecido somente como "maré", que se estende do bairro Curuçambá ao Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, o paciente e o denunciado André Ferreira de Castro, cuja punibilidade já fora extinta pela sua morte, ceifaram a vida do menor Carlos Alexandre Pereira dos Santos, mediante pauladas e golpes de terçado. Os denunciados atraíram a vítima para o local do crime quando passavam na rua e perceberam que o menor se encontrava dormindo em frente à sua residência, oportunidade em que o acordaram e o convidaram para um suposto banho de igarapé, contudo a real intenção dos acusados já era a de ceifar a vida do adolescente (art. 121, §2º, III e IV, do CPB).

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 86-88 ID nº 3418007)
, na de indeferimento de sua revogação (fls. 70-72 ID nº 3376295) e na de sua reavaliação (fl. 73 ID nº 3376296),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema, em 29/07/2015, o fato de o paciente estar em
local incerto e não sabido
, ou seja,
foragido
, denotando seu intento de se furtar à aplicação da lei penal e dificultar a instrução processual até ser preso este ano, pois o
“acusado se mudou para local desconhecido pela Justiça, e apesar das tentativas em localizá-lo, todas restaram infrutíferas, sendo encontrado somente após a decretação da custódia cautelar.”,
não tendo sido sequer citado.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, gerando outro obstáculo à aplicação da Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte, da impetração, e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/08/2020